Tribunal: TJSP
Processo: 1054218-06.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.